Tribunal: STF
Processo: RE 1367406
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCLUSÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEIS 16.024/2008 E 16.748/2010 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.